Tribunal: STF
Processo: HC 220776
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES: IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSAS DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO DA PENA. PATAMAR DE 3/8. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.10.2022 por Felipe Queiroz Gomes, advogado, em benefício de Anderson Bacelar de Jesus, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 749.761/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 27.3.2017, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 0010935-81.2016.8.26.0635) às penas de quinze anos, dez meses e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quarenta dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos incs. I e II do § 2º do art. 157 (roubo majorado), nos incs. I e II do § 2º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 (roubo majorado tentado) e no parágrafo único do art. 288 (associação criminosa armada), todos do Código Penal. Narrou-se na sentença condenatória:



    “ANDERSON BACELAR DE JESUS, SIDEVAL DE ALMEIDA, DONIZETE DE VASCONCELOS PEREIRA, LAERCIO FRANKLIN BACELAR DE JESUS e VALDEVI DOS SANTOS SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas penas cominadas no artigo 157, § 2º, I e II, por duas vezes, e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque em 11 de novembro de 2016, por volta das 17h50min, na Rua Siqueira Bueno, n. 1691, Água Rasa, nesta Comarca, previamente ajustados e com unidade de desígnios, tentaram subtrair, para si, mediante grave ameaça, dois revólveres calibre .38, pertencentes à Alerta Serviços de Segurança Ltda., bem como tentaram subtrair valores do Banco Santander. 



    Consta ainda que os réus se associaram para o fim específico de cometer crimes com emprego de arma de fogo. 



    De acordo com a denúncia, os réus se associaram de forma estrutural e ordenada para roubar agências bancárias localizadas na região da Mooca. 



    Na data dos fatos, os réus entraram na agência bancária e simularam que iriam realizar uma operação no caixa eletrônico. ANDERSON simulou ter tido um problema com a operação e quando vigilante foi atendê-lo, VALDEVI sacou uma metralhadora e anunciou o assalto, exigindo a abertura da porta. 



    Após a abertura da porta, SIDEVAL ingressou na agência e subtraiu as armas dos vigilantes. Depois, ANDERSON e VALDEVI entraram na agência, enquanto LAERCIO permaneceu do lado de fora. 



    No entanto, policiais civis, que já investigavam a ocorrência de roubos a banco na região, notaram a movimentação dos réus, ingressaram no banco e realizaram a prisão dos acusados” (fls. 1-2, e-doc. 3). 



    3. Em 28.3.2019, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, reduzindo as penas impostas para onze anos, sete meses e quinze dias de reclusão e vinte e três dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INVIABILIDADE – Tendo os réus sido surpreendidos e presos durante o roubo ao banco, quatro deles no interior da agência bancária e um na frente do banco, bem como tendo os réus Anderson, Sideval e Valdevi confessado, em Juízo, a prática dos dois roubos, e sendo os depoimentos dos policiais seguros e amparados nos demais elementos de provas, inviável a absolvição por insuficiência de provas. Existindo provas do caráter estável e duradouro da associação para práticas criminosas pelos réus, impõe-se a manutenção das condenações pelo crime de associação criminosa. Recursos parcialmente providos, para reduzir as penas” (fl. 2, e-doc. 2). 



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente na ação penal objeto desta impetração transitou em julgado em 7.6.2019.



    4. Contra o acórdão pelo qual parcialmente provido o recurso de apelação a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 749.761/SP, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.8.2022. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 23.8.2022:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DOSIMETRIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A AGRAVANTE DA RECIDIVA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUMENTO SUPERIOR A 1/3 PELA INCIDÊNCIA DAS DUAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. OFENSA À SÚMULA 443/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    2. Na hipótese dos autos, o ora agravante ostentava três títulos condenatórios caracterizadores da reincidência, sendo certo que um deles foi compensado com a atenuante da confissão espontânea. Logo, mostra-se proporcional o aumento da pena em 1/4.



    3. As instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a exasperação da pena em 3/8 (três oitavos) na terceira fase da dosimetria, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Em verdade, as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de armas de fogo (metralhadora e revólver) por cinco agentes em concurso, evidenciam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das duas majorantes do crime de roubo.



    4. Agravo desprovido” (fl. 1, e-doc. 4). 



    5. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante aponta “constrangimento ilegal sanável por esta via, ainda que já tenha havido o trânsito em julgado da decisão, vez que desnecessária dilação probatória para comprovar o alegado” (fl. 2, e-doc.1).



    Alega ser imprescindível que “a confissão do Paciente, expressamente utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória e do acórdão, sirva também para atenuar a pena a ele imposta, incidindo a recente Súmula 545 do STJ, segundo a qual ‘quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal’” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o enunciado sumular não distingue, e assim, não cabe ao intérprete ou ao julgador fazê-lo (com maior razão contra o réu), de modo que a confissão imporá a atenuação da pena, ainda que tenha sido parcial, extrajudicial, informal ou não espontânea” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que o juízo sentenciante, sem justificativa, nem fundamentação, “exasperou a pena Paciente com aumentos acima dos mínimos legais, como se houvessem circunstâncias concretas quem recomendassem tal medida” (sic, fl. 7, e-doc. 1). 



    Ressalta que “esse aumento se deu simplesmente em razão do número de causas de aumento e da gravidade destas, como se isso fosse motivo suficiente para aplicação do aumento acima do mínimo” (fl. 8, e-doc. 1).



    Defende que “haveria necessidade de uma análise pormenorizada de todos os aspectos fáticos que envolveram o delito, motivando o aumento da reprimenda em razão de cada uma das causas de aumento reconhecidas” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assinala que “o entendimento nas cortes superiores do Brasil no que concerne ao aumento decorrente das majorantes previstas no art. 157, § 2º e seus incisos, verifica-se que é irregular o acréscimo da pena implementado em 3/8, acima do mínimo legal, que é de 1/3, sem a imprescindível fundamentação, justificando a concessão de habeas corpus” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “o alegado na sentença viola frontalmente o enunciado nº 443 da Súmula desta Corte Superior de Justiça: ‘O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer seja concedida ordem de Habeas Corpus de ofício, para que seja redimensionada a pena do paciente, compensando a confissão com a reincidência, tendo em vista o nítido bis in idem. Ademais, requer que na terceira fase da aplicação da pena ser retificado o aumento de 3/8 (três oitavos), reduzindo o aumento para o mínimo legal, equivalente a 1/3 (um terço), por medida de justiça” (fl. 14, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 7.6.2019, mais de três anos antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 3.10.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Pretende-se, no presente habeas corpus, a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e a aplicação das majorantes do § 2º do art. 157 do Código Penal no patamar mínimo permitido (1/3), com a consequente readequação da dosimetria da pena.



    10. Tem-se, nos presentes autos, que o paciente foi condenado, em 27.3.2017, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 0010935-81.2016.8.26.0635) às penas de quinze anos, dez meses e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quarenta dias-multa, pela prática dos delitos de roubo majorado, roubo majorado tentado e associação criminosa armada. O juízo sentenciante fixou a reprimenda com os seguintes fundamentos:



    “ANDERSON e DONIZETE são reincidentes. 



    Ademais, possuem outras condenações criminais, demonstrando a personalidade deturpada e criminosa dos agentes. Assim, nos termos do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 6 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, para cada crime de roubo; e em 1 ano e 6 meses de reclusão, para o crime de associação criminosa.



    Diante da confissão do roubo, atenuo tal pena em 1/6, totalizando 5 anos e 5 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, para cada crime de roubo. 



    Diante de suas reincidências, exaspero as penas em 1/3, totalizando 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 22 dias multa, para cada crime de roubo; e em 2 anos de reclusão para o crime de associação criminosa. 



    Deixo de compensar, vez que a reincidência é preponderante em relação à confissão. Nesse sentido: (...)



    Em razão das causas de aumento de pena dos roubos - emprego de arma e concurso de agentes – aumento a pena aplicada de 3/8, resultando assim, em 9 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão e pagamento de 30 dias-multa, para todos os roubos. Adoto tal coeficiente de aumento de pena a fim de não equalizar situações desiguais, pois, segundo entendimento jurisprudencial, inclusive do Supremo Tribunal Federal, o menor coeficiente de aumento (1/3), deve reservar-se à hipótese de unicidade de causas de aumento, pois há maior grau de reprovabilidade na conduta do agente (STF - HC. 70.900-1 SP Rel. Min. Moreira Alves). 



    Pelo reconhecimento da tentativa do roubo ao banco, considerando que os réus percorreram todo o iter criminis necessário, somente não se consumando a subtração porque foram surpreendidos pelos policiais, no mínimo legal diminuo a pena em 1/3, totalizando em 6 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão e pagamento de 20 dias-multa. 



    Diante da aplicação das regras do concurso formal entre os crimes de roubo e considerando que as penas são idênticas, aplico apenas uma delas e a exaspero em 1/3, totalizando 13 anos, 2 meses e 26 dias (...) e pagamento de 40 dias-multa. 



    Pela causa de aumento do crime de associação criminosa associação armada exaspero tal pena em 1/3, totalizando 2 anos e 8 meses de reclusão. 



    Por fim, pelo reconhecimento do concurso material entre os crimes de roubo e associação criminosa, somo as penas impostas, totalizando 15 anos, 10 meses e 26 dias de reclusão e pagamento de 40 dias-multa. 



    Torno a pena individual definitiva à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a capacidade contributiva dos réus, não comprovadamente abastada” (fls. 10-12, e-doc. 3).



    11. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, reduzindo as penas impostas ao paciente para onze anos, sete meses e quinze dias de reclusão e vinte e três dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal paulista o trecho no qual retificada a dosimetria da pena, com realce para a segunda e a terceira fase do cálculo da reprimenda:



    “Quanto às penas, contudo, a sentença merece reparo. (...)



    Na segunda fase, a Magistrada reduziu as penas em 1/6 pela confissão espontânea para os crimes de roubo quanto aos réus Anderson, Donizete e Valdevi, bem como aumentou as reprimendas de Anderson e Donizete em 1/3 pela reincidência, deixando de compensá-las, por entender ser a reincidência preponderante, o que não se mostrou apropriado, porquanto ambas têm caráter preponderante (artigo 67 do CP) e, além disso, Donizete não confessou a prática dos roubos e Sideval confessou. Todavia, fica mantida a redução das penas de Donizete pela confissão, em face da impossibilidade da reformatio in pejus. 



    Assim, considerando a confissão espontânea quanto aos réus Anderson, Donizete, Valdevi e Sideval, bem como considerando que Anderson ostenta três condenações configuradoras da reincidência, duas delas específicas (Processos ns. 44229/02 da 26ª Vara Criminal da Capital fls. 362; 0048268-57.2008.8.26.0050 da 13ª Vara Criminal da Capital fls. 363/364 e 496; 0051126-71.2002.8.26.0050 da 12ª Vara Criminal da Capital fls. 363 e 540) e Donizete ostenta duas, sendo uma específica (...), compenso parcialmente a circunstância agravante da reincidência com a referida atenuante, majorando a pena de Anderson em 1/4 e a de Donizete em 1/5, resultando, agora, para cada roubo, em 6 anos de reclusão e 15 dias-multa, para Anderson, e em 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa, para Donizete.



    (…) Observo, nesse ponto, que a compensação se deu de forma parcial em razão de os réus Anderson e Donizete serem reincidentes específicos e ostentarem diversas condenações definitivas configuradoras da reincidência, como acima mencionado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. (…)



    Ressalte-se que não se pode falar que a consideração dos maus antecedentes e da reincidência configure bis in idem, pois a valoração dessas circunstâncias relacionadas à análise da vida pregressa do réu, nas duas fases da dosimetria, encontra fundamento legal e tem finalidades diversas. Na primeira fase, os maus antecedentes são considerados como circunstância judicial, para fim de elevação da pena-base, já que o comportamento evidencia a personalidade e indica a necessidade de uma punição mais severa. Na segunda fase, a reincidência serve para imprimir maior rigor ao réu que, mesmo tendo sido punido por crime anterior, deixou evidente que aquela reprimenda não foi suficiente para ressocializá-lo. Além disso, os aumentos das penas, na primeira e na segunda fases, foram feitos com base em diferentes condenações. 



    Já na terceira fase, para cada crime de roubo, em razão da existência de duas qualificadoras (emprego de arma e concurso de agentes), a sentenciante majorou corretamente as penas em 3/8, resultando, agora, em 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 13 dias-multa, para Sideval; 5 anos, 8 meses e 22 dias de reclusão e 13 dias-multa, para Valdevi; 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 16 dias-multa, para Laercio; 8 anos e 3 meses de reclusão e 20 dias-multa, para Anderson; e 6 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 16 dias-multa, para Donizete, o que, no caso dos autos, efetivamente se revelou adequado, não somente por terem sido duas qualificadoras, mas, sobretudo, por ter sido o delito praticado por cinco agentes e por terem sido utilizadas armas de fogo (metralhadora e revólver), que têm grande potencial ofensivo” (fls. 13-19, e-doc. 2).



    12. O Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão do Tribunal estadual, afastando o alegado constrangimento ilegal na espécie:



    “No caso, a defesa aponta a ocorrência de manifesta arbitrariedade na dosagem da pena, pois as instâncias ordinárias teriam deixado de proceder à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da recidiva. 



    No ponto, o Colegiado de origem manteve o incremento da pena intermediária em 1/4 pelos seguintes termos: (…)



    Com efeito, o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 



    A fim de corroborar o referido entendimento, o seguinte julgado: (…)



    Na hipótese dos autos, o ora agravante ostentava três títulos condenatórios caracterizadores da reincidência, sendo certo que um deles foi compensado com a atenuante da confissão espontânea. Logo, mostra-se proporcional o aumento da pena em 1/4. No tocante à terceira fase da dosimetria da pena, não se infere, de igual modo, manifesta ilegalidade no cálculo dosimétrico. 



    Está inscrito no acórdão ora impugnado: (…)



    De fato, verifica-se que as instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a exasperação da pena em 3/8 (três oitavos) na terceira fase da dosimetria, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Em verdade, as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de armas de fogo (metralhadora e revólver) por cinco agentes em concurso, evidenciam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das duas majorantes do crime de roubo.



    Nesse sentido: (…)



    Ante o exposto, nego provimento do agravo” (fls. 5-8, e-doc. 4). 



    13. Ao reformar a sentença condenatória, o Tribunal de origem enfatizou a múltipla reincidência do paciente, para reforçar a preponderância da agravante de reincidência sobre a atenuante genérica de confissão espontânea, assentando “que a compensação se deu de forma parcial em razão de os réus Anderson e Donizete serem reincidentes específicos e ostentarem diversas condenações definitivas configuradoras da reincidência” (fl. 17, e-doc. 2).



    14. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Afirmou que “tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (fl. 5, e-doc. 4).



    15. Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia, pois a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a agravante de reincidência prepondera sobre a atenuante de confissão espontânea. O entendimento do Supremo Tribunal Federal não restringe a preponderância ao caso de ser reincidência específica ou reincidência múltipla. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REAVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.395-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021). 



    “Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, ‘a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada’ (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 105.543, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.5.2014).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I – No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo fático- probatório, o que é incabível na estreita via eleita. 



    II – Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. 



    III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 120.677, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.4.2014).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Pedido de compensação, na segunda fase da imposição de pena ao réu, da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.



    2. A reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes.



    3. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente.



    4. Ordem denegada” (HC n. 102.486, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.5.2010).



    16. No art. 67 do Código Penal, dispõe-se:



    “Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.



    Como afirmei em julgado de minha relatoria, o “dispositivo legal é claro ao dispor que a reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea” (HC n. 102.486, Primeira Turma, DJe 21.5.2010).



    Anote-se que a confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime, não guardando com ele relação, mas apenas com o interesse pessoal e a conveniência do réu no curso do processo penal, pelo que não se inclui na subjetividade dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente.



    17. Na espécie, o crime praticado pelo paciente, roubo majorado, revestiu-se de gravidade considerada pelo juízo sentenciante como elevada, por “ter sido o delito praticado por cinco agentes e por terem sido utilizadas armas de fogo (metralhadora e revólver), que têm grande potencial ofensivo” (fl. 19, e-doc. 2).



    18. A exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria foi devidamente motivada na sentença, com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, para justificar o aumento da pena em 3/8. Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria no roubo. 3. Alegação de que a fração pela causa de aumento de pena teria sido fixada acima do mínimo pelo mero número de qualificadoras. Inocorrência. 4. Agravo improvido” (HC n. 211.505-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.5.2022). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.



    2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento“ (RHC n. 156.585-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.4.2019). 



    Como realçado no acórdão impugnado, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o juízo sentenciante apresentaram motivação concreta e fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena em 3/8 na terceira fase da dosimetria da pena, assentada nas circunstâncias da prática delitiva.



    19. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora